Tribunal: CARF
Processo: 13634.001048/2010-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO FREITAS DE SOUZA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-07-15

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13634.001048/2010-19
ACÓRDÃO
2302-003.808 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
05 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LUCIANO CAMPOS LAVALL
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2008
DEDUÇÕES. DESPESA MÉDICA. EFETIVO PAGAMENTO. COMPROVAÇÃO
Estão sujeitas a comprovação ou justificação as despesas médicas
declaradas pelo contribuinte, podendo a autoridade lançadora, a seu juízo,
solicitar elementos de prova da efetividade dos pagamentos. Em não
restando comprovados os serviços prestados e/ou o efetivo dispêndio
correta a glosa efetuada.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas de Souza Costa - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Freitas de Souza
Costa, Alfredo Jorge Madeira Rosa, Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Johnny Wilson Araujo
Cavalcanti (Presidente).

Fl. 60
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.808 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13634.001048/2010-19
2
RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Contra o contribuinte retro identificado foi emitida, em 23/03/2010, a Notificação
de Lançamento - IRPF de fl(s). 3/8, que lhe exige o recolhimento do crédito
tributário no montante de R$8.581,33, sendo R$4.398,43 de imposto suplementar
e o restante de acréscimos legais, consoante ali discriminado.
O lançamento decorreu da revisão da Declaração de Ajuste Anual do IRPF -
DAA/2008 apresentada à RF pelo contribuinte, de fls. 17/21, cujo resultado era de
imposto a restituir no valor de R$736,955. Segundo a Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal, a fls. 5/6, a autoridade fiscal constatou ter havido dedução
indevida de despesas médicas, no valor de R$22.178,27, sendo R$20.040,00, por
falta de comprovação da efetividade dos pagamentos declarados como efetuados
à Clínica Stima Ltda., e R$2.138,27, por falta de apresentação do documento
comprobatório – Associação Comercial e Industrial de Teófilo Otoni; tudo sob a
seguinte justificativa:
Regularmente intimado a apresentar além dos comprovantes das despesas
médicas, documentação hábil que comprovasse a efetividade desses pagamentos,
o contribuinte apresentou apenas recibos. No entanto não esclareceu como foram
feitos esses pagamentos, deixando de apresentar documentos que
demonstrassem sua efetividade, tais como: cópias de cheques, ordens de
pagamento, transferências bancarias, ou extratos bancários, por onde podem ser
verificados os saques efetuados, especialmente nos casos de pagamentos feitos
em espécie.
Registre-se que para a CLINICA SIMA LTDA, onde o contribuinte teria despendido a
quantia vultosa de R$ R$ 20.040,00 foram apresentados 36 recibos, todos
emitidos no mesmo dia do mês (dia 30), com exceção do mês de fevereiro,
diferenciando-se no tipo de tratamento e valor: 12 recibos no valor de R$ 1.000,00
cada referente a serviços de fisioterapia, 12 no valor de R$ 420,00 cada referente
a serviços de fonoaudiologia, e 12 no valor de R$ 250,00 cada referente a serviços
de psicologia. Dois recibos foram emitidos num domingo (30/SETEMBRO/DEZEMBRO).
Contudo, esses recibos não são documentos hábeis e idôneos para comprovar a
despesa declarada referente aos serviços supostamente prestados. Tais
documentos seriam as notas fiscais emitidas por esse prestador de serviço.
Outro ponto a se destacar é que, não há prova de que a CLINICA STIMA LTDA
tenha efetivamente funcionado durante o ano de 2007. De acordo com
informações constantes nos sistemas desta Secretaria da Receita Federal do Brasil,
essa Clinica foi aberta em 04/06/2003. Nos exercícios de 2004 e 2005, apresentou
declaração de pessoa jurídica INATIVA, declarando que permaneceu, durante todo
Fl. 61
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.808 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13634.001048/2010-19
3
o decorrer dos anos-calendário de 2003 e 2004, sem efetuar qualquer atividade
operacional, não operacional, financeira ou patrimonial. Nos anos posteriores,
sequer apresentou declarações e, em 19/05/2004, no mesmo endereço dessa
clinica, pelos mesmos sócios, foi constituída outra empresa de razão social AD
CONSERVADORA LTDA, cuja atividade seria de limpeza em prédios e domicílios.
Por fim, salientamos que as deduções a titulo de despesas médicas utilizadas pelo
declarante correspondem a mais de 47% de seus rendimentos tributáveis
declarados, enquadrando-se, pois, no conceito de deduções exageradas em
relação aos rendimentos declarados constante do §1o do art. 73 do RIR/99,
sujeitas, portanto, a justificação e comprovação que, no presente caso, não foi
feita.
Pelos motivos acima expostos, vê-se que é perfeitamente cabível e necessária a
exigência da comprovação da efetividade desses pagamentos. Logo, procedeu-se
A glosa dos valores constantes desses recibos, deduzidos indevidamente a titulo de
despesas médicas, por serem inábeis para a comprovação dessas despesas, e por
falta de comprovação do seu efetivo pagamento com documentos hábeis e
idôneos, mesmo após intimação fiscal com esse intuito.
Glosa também do valor de R$ 2.138,27 UNIMED por falta de comprovação desse
pagamento com documentos hábeis e idôneos. Não foi apresentado qualquer
documento relacionado a essa despesa.
Esta fiscalização considerou comprovada somente a despesa constante dos
recibos emitidos pela profissional Denyse Salvino Pereira no valor de R$ 2.025,00.
Cientificado da exigência, o interessado, por meio de sua procuradora nomeada
conforme instrumento de fl. 13, apresentou, em 31/08/2010, a impugnação de fl.
2, instruída com os documentos de fls. 9/12. Nessa oportunidade, contesta o feito
fiscal argumentando que:
Por não concordar com a decisão de V. Ex a em desqualificar ou não acreditar na
documentação atinente a Despesas apresentadas em minha Declaração IRPF
exercício 2008 ano calendário 2007 conforme descreve o Termo de Intimação
Fiscal citado é que venho respeitosamente à V Exa a fim de que possa mais
aprofundar em incursões diretas aos que assim prestaram seus serviços e deles
cobrarem o que justo acharem, conforme a documentação apresentada (conforme
Xerox anexa) e que se assim auferirem seus rendimentos é então da
responsabilidade dos mesmos os tributos devidos e não da minha pessoa usuária
dos seus serviços. E mais é desta Douta Casa a Averiguação junto aos prestadores
dos serviços, se são verdadeiros ou não; se omitiram os tributos devidos terão que
pagá-los, pois é de suas responsabilidades e não do usuário de seus serviços, salvo
quando define a Lei, e mesmo se o fosse, obrigatoriamente fariam a retenção para
o IRPF o que seria explicado nos documentos de comprovação de pagamentos ora
apresentados a V Exa .
Fl. 62
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.808 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13634.001048/2010-19
4
Não é de Responsabilidade do Notificado a Comprovação do Pagamento vez
porque efetuava seus pagamentos em Dinheiro Moeda Corrente Nacional, e por
assim acontecer não tenho como comprovar, pois dinheiro Cédula ou Moeda é de
uso Humano sem Identificação. Tendo em vista que foi alegado que não há provas
que a CLINICA STIMA LTDA tenha funcionado no ano de 2007, Somente este órgão
Competente e Interessado tem esse poder para concreto conhecimento dos fatos.
Fatos esses extensivos a todas as Empresas Prestadoras dos Serviços ora
relacionados em minha Declaração - e ora também descritos por este competente
órgão .
Cientificado da decisão de primeira instância em 08/04/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 08/05/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) cabe à autoridade fiscal comprovar que os documentos apresentados não são
válidos ou a ocorrência da infração tributária
b) os documentos apresentados cumprem com os requisitos legais e são hábeis a
comprovar as despesas médicas - prestação dos serviços e efetivo pagamento
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Marcelo Freitas De Souza Costa - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre a glosa de despesas médicas em virtude da não comprovação
dos desembolsos
representativos
dos
pagamentos
e
efetividade
dos
serviços
supostamente realizados.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12 do Regimento
Interno do CARF (RICARF), reproduzo no presente voto a decisão de 1a instância com a qual
concordo e que adoto:
De acordo com o despacho de fl. 24 a impugnação é tempestiva e por reunir os
demais requisitos de admissibilidade, dela toma-se conhecimento.
Com relação à matéria litigiosa, dedução a título de despesas médicas, a Lei no
9.250/1995, art. 8o, II, ‘a’, §§ 2o e 3o, dispõe que na declaração de ajuste anual,
poderão ser deduzidos da base de cálculo do imposto de renda os pagamentos
feitos, no ano calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
Fl. 63
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.808 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13634.001048/2010-19
5
provenientes de exames laboratoriais e serviços radiológicos, restringindo-se aos
pagamentos efetuados pelo contribuinte relativos ao seu tratamento e ao de seus
dependentes.
A dedução fica condicionada ainda a que os pagamentos sejam especificados e
comprovados, com indicação do nome, endereço e CPF ou CNPJ de quem os
recebeu, podendo, na falta de documentação, ser feita indicação de cheque
nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento, não se aplicando às despesas
ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou cobertas por contrato de seguro.
O art. 73 do Decreto 3.000/1999, Regulamento do Imposto de Renda (RIR/1999)
estabelece que “Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação,
a juízo da autoridade lançadora (Decreto-Lei 5.844/1943, art. 11, § 3o).”
A lei estabelece a quem cabe a incumbência de provar determinado fato. É o que
ocorre no caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-Lei no 5.844, de 1943,
prevê expressamente que o contribuinte pode ser instado a comprová-las ou
justificá-las, imputando-lhe, portanto, o ônus probatório. Mesmo que a norma
possa parecer, em tese, um tanto quanto discricionária, deixando ao talante da
autoridade lançadora a iniciativa, esta assim procede quando está albergada em
indícios razoáveis de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque
o ônus de provar implica trazer elementos que não deixem qualquer dúvida
quanto ao fato questionado.
Assim, o ônus da prova do direito às deduções pleiteadas é do sujeito passivo,
logo deve tomar todas as cautelas a fim de demonstrar, indubitavelmente, que faz
jus ao benefício pleiteado e em discussão.
A Fiscalização, por sua vez, deve demandar dos contribuintes documentos bases
das deduções declaradas; se entender por aprofundar a investigação,
especialmente nos casos em que as despesas sejam consideradas exageradas,
quando se constata haver falta de requisitos legais nos preenchimentos dos
documentos comprobatórios, ou, ainda, se verifica alguma suspeita de que não
ocorreram de fato, tendo sido registradas unicamente com o fito de reduzir
indevidamente a base de cálculo tributável, pode exigir, com intuito de formar sua
convicção, na busca da verdade material, elementos subsidiários àqueles
documentos, para efeito de confirmá-los, fundamentalmente, no que tange os
efetivos pagamentos neles descritos, sendo que a salvaguarda da administração é
necessária, devida e, como visto, amparada pela legislação.
Sobre a consideração de valores elevados, é de se esclarecer que esta pode estar
relacionada com o confronto “despesas x rendimentos” ou mesmo na própria
despesa, individualmente e essa prerrogativa fiscal, diferentemente do
entendimento do(a) impugnante, não extrapola os limites da lei, ao contrário, é a
própria lei que expressamente a autoriza, submetendo-a ao critério da autoridade
tributária a exigência probatória da dedução.
Fl. 64
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.808 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13634.001048/2010-19
6
Ressalte-se que as despesas médicas questionadas, declaradas como pagas à
Clínica Stima Ltda, R$ 20.040,00 (R$ 12.000,00, fisioterapia + R$ 3.000,00,
psicologia + R$ 5.040,00, fonoaudiologia), além de terem sido consideradas
exageradas, “47% de seus rendimentos tributáveis declarados”pelo contribuinte,
os documentos apresentados – recibos - não são hábeis para a comprovação; por
se tratar de pessoa jurídica o certo seria que fossem apresentadas notas fiscais
de prestação de serviços; além disso, foram verificadas pela autoridade
lançadora outras irregularidades: recibos emitidos num domingo; falta de prova
de que a referida Clínica estava em atividade, isso porque apresentou DIPJ para
os exercícios de 2004 e 2005 como Inativa, bem como em maio de 2004, no
mesmo endereço, os mesmos sócios constituíram outra empresa de razão social
AD Conservadora Ltda. – limpeza de prédios e domicílios. Cabe ressaltar, ainda,
que nos recibos apresentados, a fls. 10/12, não há identificação da pessoa que os
subscreveram, portanto, sem evidências de que estava apta a assinar pela clínica.
Nessa situação, então, a mera apresentação dos recibos, por si só, não tem o dom
de evidenciar a dedução pleiteada, consoante entendido pela Fiscalização.
Vale lembrar, por oportuno, sobre documentos particulares, caso de recibos e
declarações, contendo ciência de determinado fato, que estes provam a
declaração, mas não o fato declarado, cabendo ao(à) interessado(a) na sua
veracidade o ônus de provar o fato (CPC, art. 368). Assim, mesmo que os recibos
tragam as informações elencadas na lei tributária, no contorno jurídico, apenas
dão notícias do ali relatado e da forma como possivelmente teria ocorrido,
devendo o(a) interessado(a), quando exigido, demonstrar por meio de outros
documentos a veracidade de sua ocorrência.
E, mais, é de se observar que essas declarações se presumem verdadeiras apenas
em relação ao signatário (Código Civil, art. 219, a seguir transcrito); quando
enunciam o recebimento de um crédito fazem prova apenas contra quem os
escreveu (CPC, art. 376); e vale somente entre as partes nele consignadas, não
em relação a terceiros, estranhos ao ato (Código Civil, art. 221), no caso a RFB.
Vê-se, portanto, que a presunção de verdade do conteúdo dos recibos pode até
ser admitida, no entanto, apenas entre as partes ali consignadas; perante
terceiros, contestado o fato ali relatado, cabe ao(à) interessado(a) na sua
veracidade o ônus de provar a efetividade de sua ocorrência por meio de outras
provas.
É certo que a pretensão do Fisco é de exigir, na forma da lei, a comprovação da
efetividade de fatos narrados nos recibos oferecidos para plena comprovação das
deduções a títulos de despesas médicas.
Dos autos não se observam quaisquer desvios aos comandos estabelecidos,
porquanto a Fiscalização efetuou o lançamento nos termos estritos da legislação
regente da matéria. No presente caso, à luz do citado art. 73 do RIR/1999,
requereu-se que as comprovações ou justificações das despesas médicas
declaradas com a Clínica Stima Ltda., CNPJ no 05.684.380/0001-44, ocorressem
Fl. 65
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.808 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13634.001048/2010-19
7
por elementos tendentes a demonstrar os efetivos pagamentos, conforme se
depreende da Descrição dos Fatos – NL fl. 6 – e da impugnação apresentada.
Assim, o tratamento dispensado ao sujeito passivo seguiu estritamente os
preceitos legais pertinentes à espécie, e não poderia ser diferente, haja vista a
responsabilidade funcional das autoridades fiscais no desenvolvimento de suas
atividades administrativas.
Sobre a alegação de ter efetuado os pagamentos das despesas médicas em
dinheiro, cumpre salientar que não há, por cediço, obrigatoriedade para que a
satisfação de despesas médicas se dê por cheque ou depósito bancário, etc; por
outro lado, os pagamentos pretensamente realizados afastam a possibilidade da
inexistência de suas marcas na movimentação financeira da contribuinte; essas
despesas, se verdadeiras, estariam vinculadas a saques com valores e datas
compatíveis, cheques, transferências bancárias, depósitos, ordens de pagamento
e outros meios comprováveis via extrato e outros documentos emitidos por
instituição financeira.
É certo que a dedução e a forma de pagamento das despesas correspondentes lhe
são facultados; a primeira, uma vez requerida e sendo questionada, a prova de
sua ocorrência lhe incumbe, e deverá ser efetuada de forma inequívoca, seja por
simples recibos/declarações, seja, no aprofundamento da investigação, por
elementos subsidiários àqueles; a segunda, se escolhida a moeda corrente o ônus
da prova é de quem assim o fez, independentemente da dificuldade que
acarretaria.
Vale observar, a propósito, que o uso dessa forma de pagamento em qualquer
tipo de operação é de difícil comprovação, principalmente perante o Fisco quando
este a exige. Patente que uma simples afirmação de ter utilizado moeda corrente
para efetuar os pagamentos das despesas médicas questionadas não pode ser
acatada como prova cabal de tal fato nem por dedução, cabendo citar, por
oportuno, a máxima do direito: “alegar e não provar é o mesmo que não alegar”.
Registre-se que dadas as quantias envolvidas, conforme os indigitados recibos,
fls. 10/12, é pouco provável que tais pagamentos, acaso ocorridos, tenham sido
realizados todos em moeda corrente. E se o foram, em remota possibilidade, não
há dúvidas de que seriam de fácil identificação em extratos bancários.
Destaque-se de que as fontes pagadoras do(a) contribuinte tratam-se de pessoas
jurídicas, cujos pagamentos de salários, remuneração por serviços prestados, etc,
realizam por meio bancário; assim, mesmos os gastos realizados em espécie
sensibilizariam a sua movimentação financeira, porquanto haveria a necessidade
de saques prévios para a satisfação deles. Logo, bastaria que solicitasse às
instituições financeiras, nas quais movimentou seus rendimentos, os documentos
necessários para comprovação inequívoca de suas despesas médicas.
Descarta-se, também, possível pretensão passiva no sentido de cruzamento de
dados dos envolvidos, pois em nada socorreria o(a) defendente, haja vista que nas
Fl. 66
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.808 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13634.001048/2010-19
8
declarações dos profissionais não se revelam registros individuais por paciente;
comparação de valores globais não teria a convicção desejada; cabe lembrar que
os responsáveis pelas informação constantes das declarações de rendimentos são
dos próprios declarantes, logo, sem propósito tal pretensão no sentido de suceder
a comprovação requerida ou ilidir a motivação do lançamento.
Sobre a fiscalizar os profissionais médicos emitentes de recibos, é de se esclarecer
que ao se instalar uma investigação para verificação da correção de deduções
pleiteadas, num primeiro momento são questionados aqueles que delas são
beneficiários, se não comprovadas glosa-se a dedução, que foi o caso dos autos.
Para aqueles declarantes que demonstram a efetividade da transferência
financeira, mantém-se a dedução, e, com base na documentação obtida,
constatada a omissão de rendimentos, tributa-se o profissional.
Destarte, é certo que, na relação processual tributária, compete ao sujeito passivo
oferecer os elementos que possam ilidir a imputação da irregularidade e, se a
comprovação é possível e o(a) impugnante(a) não a faz – porque não pode ou
porque não quer –, é lícito concluir que tais operações não ocorreram de fato,
tendo sido registradas unicamente com o fito de reduzir indevidamente a base de
cálculo tributável.
Assim, conclui-se que a utilização, para caracterizar “despesas médicas”, de
recibos sem a prova dos desembolsos representativos dos pagamentos
supostamente realizados, autoriza a glosa da dedução pleiteada a este título e a
tributação dos valores correspondentes.
Com relação à despesa médica com a Unimed, tendo a Associação Comercial e
Industrial de Teófilo Otoni como conveniada, a declaração apresentada à fl. 9,
para fazer prova da respectiva dedução, foi assinada por pessoa não identificada,
nome por extenso e CPF, prejudicando qualquer verificação do vínculo com a
referida Associação. Assim, é de se manter também a glosa correspondente.
Destarte, nada há a reparar no feito fiscal.
Voto, pois, no sentido de considerar improcedente a impugnação de fl. 2.
Assinado digitalmente
Heimar Rezende Marcello
AFRFB 16.405 - Relator
APF130314HR_13634001048201019
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, Negar
Provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas De Souza Costa
Fl. 67
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.808 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13634.001048/2010-19
9

Fl. 68
DF CARF MF
Original